Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante, reconhecendo a abusividade dos juros moratórios, validando as tarifas contratuais e afastando o pedido de prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise da capitalização diária de juros sem pactuação expressa, e sua repercussão na caracterização da mora contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.